Tribunal: TJMT
Processo: 1017879-59.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017879-59.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: LEONARDO ANDRE DA MATA, LARISSA ALVES CANEDO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Cuida-se de pedidos de extensão do acórdão ID 28739963 aos corréus Nader Ramadan Kalil (ID 28759998), Lucivan Pereira Martins (ID 28772457), Pedro Augusto Gomes de Souza (Id 28799471) e José Lima Medrado (ID 30414989).
Contudo, todos os postulantes ingressaram com habeas corpus individuais (HC’s 1017885-66.2019; 1017588-32.2019; 1019586-62.2019 e 1019622-07.2019), os quais foram ou serão julgados pelo Colegiado.
Assim, deixo de apreciar os pedidos de extensão, os quais foram ou serão debatidos, individualmente, em cada writ impetrado.
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator